Tribunal: TJPA
Processo: 0808744-42.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808744-42.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais correspondente a 50% de um salário mínimo, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do apelante está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se é possível afastar a indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato restam comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão qualificada do réu, elementos probatórios suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

4. A dinâmica dos fatos demonstra que a agressão física partiu do réu que, de forma voluntária e desproporcional, empurrou a vítima durante a discussão, afastando a alegação de legítima defesa.

5. A utilização de violência física não se legitima como forma de resposta a eventuais ofensas verbais,por configurar excesso incompatível com a legítima defesa.

6. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação ou da vítima.

7. Ausente pedido expresso de reparação civil na denúncia é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8. O pedido de concessão da justiça gratuita não comporta conhecimento quando inexistente condenação ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A legítima defesa não se caracteriza quando inexistente agressão injusta e quando a reação do agente é voluntária e desproporcional. 3. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória depende de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 25; Código de Processo Penal, arts. 167, 386, II, VI e VII, 387, IV, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, ApCrim n. 0701981-28.2022.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Martins apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 50% de um salário mínimo, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (ID 24040412).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, II, VI e VII do CPP, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, sustentando, ainda, que agiu em contexto de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça (ID 24040415).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27130940), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30716730).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

No caso, o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira, não havendo margem para acolhimento do pleito absolutório, porquanto a
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas pelo depoimento judicial da vítima, bem como pela confissão qualificada do recorrente, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

A vítima, em seu depoimento, confirmou os fatos narrados na denúncia, asseverando: “Que se com o réu relacionou por 8 anos, não possuem filhos em comum, que na data do fatos estavam separados, que no dia dos fatos eles se encontram no Shopping Castanheira,
que ela viu o réu e foi cumprimentá-lo e iniciaram uma discussão; que quando se virou sentiu um soco nas costas
; que ela se dirigiu à loja onde trabalhava; que o réu a seguiu até lá e começaram a discutir novamente, que ela não presenciou, mas foi informada que o réu ficou xingando todo mundo na loja; que não sofreu nenhuma represália da loja;
que a agressão foi na região do ombro
; que depois do dia dos fatos não teve mais contato com réu; que trabalhava na Americanas; que de onde ela ficava na loja não dava para ver quem passa para o banheiro; que quando se encontraram no Shopping a primeira atitude do réu foi negar o abraço que ela deu; que o réu começou a injuriá-la; que após o ocorrido não procurou outros meios de prova”.

O réu em seu interrogatório, confessou que agrediu fisicamente a vítima,
atestando: “Que no dia dos fatos se encontraram por acaso; que a vítima foi dar um abraço e ele recusou e começaram a discutir; que no dia dos fatos estava com diarreia e passou rápido para chegar ao banheiro; que quando chegou não estava funcionando e vai para o outro banheiro; que nesse momento viu a vítima parada no corredor; que ficou paralisado; que a vítima foi abraça-lo; mas nesse momento ele recusou e afastei a vítima para eu saísse; e que ele disse a vítima, textuais “Tu já esqueceu o aconteceu no Boulevard”; que a partir desse momento a vítima percebeu que ele não queria mais nenhum tipo de cordialidade e intimidade e abraços com ela; que ela começou a xinga-lo que ele tinha acabado com a vida dela; que a vítima culpa a esposa dele por ser o motivo de se separem; que a vítima nunca aceitou a separação; que as injurias que vitima alega que ele disse foi ela quem falou; que nesse momento ela estava exaltada; que se virou saiu falando “Vocês vão ver, vou mostrar nas redes sociais as fotos que eu tenho nossa; vou na igreja falar com o pastor; que todo mundo vai saber que a tua mulher não é uma santa, todo mundo vai saber o que vocês fizeram comigo”; que isso durou uns quatro minutos; que ele não aguentou mais as calunias que ela estava falando e ficou de cabeça quente;
que nesse momento ele a empurrou
para que ela parasse; que ele retrucou dizendo que ele ia fazer isso também; que empurrou mas não deu o soco que a vítima alega”. (ID 24040412, pág. 3)
.

À vista de tais elementos, inviável acolher a tese absolutória, visto que a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, incluindo, portanto a ação descrita pelo acusado (empurrões), conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJDFT,
ApCrim n. 0701981-28.2022.8.07.0019
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 14/03/2024).

Além disso, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019), hipótese retratada nos autos, em que a palavra da vítima, aliada à confissão qualificada do apelante, permite a manutenção da condenação.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial do STJ de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Por outro lado, a alegação de
legítima defesa
não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, para a configuração da excludente prevista no art. 25 do Código Penal, exige-se a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão, sendo que nenhum desses requisitos restou evidenciado no caso em exame.

A dinâmica dos fatos revela que a conduta agressiva partiu do acusado, que empurrou a ofendida durante discussão em local público.

Não há qualquer indício de que a vítima tenha agido de forma a justificar reação física, tampouco que o apelante tenha agido sob o dever de se defender de ameaça iminente. Ao contrário, o próprio réu admite que, “de cabeça quente”, empurrou a vítima para fazê-la “parar de falar”, o que evidencia o caráter voluntário e desproporcional de sua reação, afastando por completo a tese de legítima defesa.

Destarte, “inexiste prova de que a vítima tenha iniciado agressão física, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa quanto à contravenção penal de vias de fato” (TJMG,
ApCrim n. 0000350-18.2024.8.13.0710
, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - Juiz Convocado, Câmara de Justiça Especializada Criminal, j. 1/7/2025), de modo que mesmo que houvesse prova das ofensas verbais proferidas pela vítima, “não seria juridicamente admissível a utilização de violência física como forma de repulsa a eventual ofensa verbal, hipótese que configuraria excesso e afastaria a excludente de ilicitude” (TJPR,
ApCrim n. 0000713-87.2023.8.16.0182
, Rel. Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30.11.2025).

Sob outro ângulo, o recorrente postula a exclusão da indenização por danos morais.

No ponto, clarifico que segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Na hipótese, observa-se que a denúncia não contém pedido expresso de reparação civil
(ID 24040347)
, requisito indispensável para a fixação de indenização mínima, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, diante da ausência de requerimento específico por parte do Ministério Público, impõe-se a exclusão da condenação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Por fim, o
pleito de concessão da justiça gratuita
não comporta conhecimento, visto que não houve condenação em custas processuais, incidindo, nesse particular, o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026